Tribunal: TJDFT
Processo: 0730933-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em duplicatas não aceitas, mas acompanhadas de notas fiscais, comprovantes de entrega e protestos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade das duplicatas não aceitas como título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de exposição dos motivos de fato e de direito pelos quais se requer a aplicação da penalidade impede o conhecimento do pedido formulado, em contrarrazões, de condenação da parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
4. Ainda que desprovidas de aceite, as duplicatas devidamente protestadas e acompanhadas de documento apto a comprovar a entrega das mercadorias ao devedor constituem documentos hábeis a subsidiar o processo de execução. Inteligência do art. 15, II, da Lei 5.474/68. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, I; e art. 373, II; L. 5.474/1968, art. 2o, § 1o; art. 7o; art. 8o; art. 15, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.736.246/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 25/3/2021. TJDFT, APC 0726825-67.2020.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 23/11/2021.